Tribunal: STF
Processo: ARE 1384205
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 165, p. 1):



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADA. ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. RECURSO ESPECIAL MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. RETROAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Cuida-se de denúncia na qual se imputa aos agravantes o crime de falsidade ideológica majorada (art. 299, parágrafo único, do CP).



    2. Os recursos especial e extraordinário somente obstam a formação da coisa julgada quando admissíveis, razão pela qual a data do trânsito em julgado retroage ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes.



    3. Na hipótese dos autos, desde o último marco interruptivo da prescrição (art. 117, IV, do CP), correspondente à publicação do acórdão condenatório recorrível - 11/05/2016 (e-STJ, fl. 637) -, e a data do final do prazo para a interposição do recurso especial manifestamente inadmissível, 19/10/2017, data do trânsito em julgado, não transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, não havendo como, em consequência, reconhecer a extinção da punibilidade dos réus, ora embargantes, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    4. Agravo regimental desprovido.” (grifei)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob a alegação de que, “do último marco interruptivo do referido prazo (o acórdão que manteve a sentença condenatória, de 12 de maio de 2016) até a presente data (03 de setembro de 2020), transcorridos mais de quatro anos” (eDOC 170, p. 6). 



    Nesse sentido, assevera ser inaplicável, no caso, a atual redação do art. 116, III, do Código Penal, tendo em vista que foi incluída pela Lei 13.964/2019, não podendo retroagir por tratar-se de norma penal mais gravosa aos réus. 



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema (eDOC 184).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o acórdão do STJ se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que “os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas” (ARE 969.022, AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.02.2017).



    Na mesma linha:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDOS. DECISÕES MANTIDAS. RETROAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Civil. II - Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes. III - Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.083.840 Agr-Ed, Relator Ricardo Lewandowski, Segundo Turma, DJe 11.09.2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM, COM A MANUTENÇÃO DA INADMISSIBILIDADE PELO STF, NÃO OBSTA O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.” (ARE 723.458 AgR-ED-ED, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.09.2017)



    Ademais, conforme bem observado no acórdão recorrido, “Essa interpretação jurisprudencial é, aliás, anterior à previsão do art. 116, III, do CP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, a qual, portanto, somente consolidou, no texto legal, a jurisprudência desta Corte e do e. STF a respeito da matéria, não havendo, pois, como se cogitar de incidência retroativa dessa norma em prejuízo ao réu” (eDOC 165, p. 4).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente